Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751561-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LARYSSA MONTEIRO OLIVEIRA, ANDRESSA DUTRA FERNANDES, LISIANE CRISTINE WELZEL, GABRIELA DE OLIVEIRA, YASMIN ZANCHETA SOUSA COSTA DESPACHO STUDIO VÍDEO FOTO LTDA ME interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de cobrança ajuizada contra LARYSSA MONTEIRO OLIVEIRA, ANDRESSA DUTRA FERNANDES, LISIANE CRISTINE WELZEL, GABRIELA DE OLIVEIRA, YASMIN ZANCHETA SOUSA COSTA, que declinou da competência para a Comarca de Salvador. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator